Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014741-75.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEIDA CIARINI VIOTT - CPF: 337.685.601-04 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ/APELANTE, ORA AGRAVANTE – RAZÕES RECURSAIS NESTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo em conta que a ré/apelante, ora agravante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória deste recurso, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 53521952), que, em razão da ausência de dialeticidade recursal, não conheceu do seu recurso de apelação.

Para tanto, a ré, ora agravante, aduz que, ao negar seguimento ao seu recurso de apelação, foi aplicado, na decisão agravada, a Súmula de no 22 da Turma Recursal, a qual está assim disposta:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.”

Ressalta que seu recurso de apelação não atacou somente os danos morais estipulados na sentença, mas também reforçou a legalidade dos débitos questionados nos autos.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais e que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja fixado pela data da decisão definitiva condenatória.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 55355988), a autora, ora agravada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que, novamente, não impugnada especificamente a decisão agravada.

No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação da ré, ora agravante, por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

Em suas contrarrazões, a autora, ora agravada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que, novamente, não impugnada especificamente a decisão agravada.

Assiste razão à autora, ora agravada.

Isso porque, da mesma forma que não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença recorrida, a ré, ora agravante, também não se insurge, neste recurso, objetivamente contra os fundamentos da decisão agravada.

Tanto é assim, que a decisão agravada consignou expressamente que, embora o fundamento da sentença recorrida, ao condená-la ao pagamento da indenização por danos morais, tenha gravitado em torno da inscrição do nome da autora/apelada, ora agravada, nos cadastros de proteção ao crédito após a declaração da inexigibilidade do débito discutido nos Autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito de no 100459169.2018.8.11.0003, a ré/apelada, ora agravante, não se insurgiu sobre esse fundamento, mas, tão somente se restringiu a narrar novamente os fatos e a reiterar as teses lançadas em sua contestação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Assiste razão a autora, ora apelada.

Isso porque extrai-se das razões recursais da ré, ora apelante, que a mesma não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença, restringindo-se a narrar novamente os fatos e a reiterar as teses lançadas em sua contestação.

Tanto é assim que, embora, novamente, aponte a conexão desta ação com uma ação distribuída anteriormente no Juizado Especial Cível, o que se extrai dos autos é que tal tese não passa de mera alegação, uma vez que sequer indicou o número ou código do processo que tramita no Juizado Especial.

Já no que diz respeito a preliminar de inépcia da inicial, ao proferir a sentença recorrida, o Juiz sentenciante deixou consignado que:

“No concernente à preliminar de mérito, na qual a parte ré argui “coisa julgada”, não verifico possibilidade de acolhimento, uma vez que objeto (fato gerador) das demandas são distintos, pois, no Processo Judicial Eletrônico sob no100459169.2018.8.11.0003, o qual tramitara na Quarta Vara Cível desta Comarca, o pleito autoral era a declaratória de inexistência do débito no importe de R$713,28 (setecentos e treze reais e vinte e oito centavos) e a consequente condenação em danos morais, por emissão de fatura declarada inexistente, em contrapartida, os autos em epígrafe tem como fundamento do pedido a inscrição do nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, após a instauração do feito já sentenciado, ou seja, um fato novo, não podendo-se cingir a argumentação da ré.

Outrossim, a r. sentença e o v. acórdão proferidos no PJE no100459169.2018.8.11.0003 não tornam imutáveis e/ou indiscutíveis os fatos narrados na presente exordial, assim, não sendo intangível a situação versada no presente feito (eis que diferente), não verifico plausividade nos argumentos expostos no ‘segundo parágrafo’ de (fl.121 – correspondência ID 31130911, fl.05), eis que não vislumbro, no caso em desate, a possibilidade do julgamento bis in idem.”

No mérito, o Juiz sentenciante consignou que:

“Por conseguinte, o valor de R$713,28 (setecentos e treze reais e vinte e oito centavos), fora declarado inexistente, em 02.08.2018 (fls.23/30 – correspondência ID 26228049, dos autos em epígrafe) e (fls.150/154 – correspondência ID 22156254 e fls.197/207 – correspondência ID 28615396 a ID 28615400, ambas do PJE no1004591-69.2018.8.11.0003) e; considerando-se, ainda, que a parte autora propusera aquela demanda, em 22.06.2018, e não constam daqueles autos que a inscrição negativa já havia sido perpetrada, mas, sim, comprovado nos autos que ela ocorrera após a discussão em juízo do débito, comprovada a atitude negligente da parte ré (não tendo esta se desincumbindo de seu ônus probatório art.373, II, CPC e art.14 do CDC).

Desta feita, as inscrições nos órgãos de restrição ao crédito do nome e CPF da parte autora fora indevida, gerando dano moral (artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1o, n.I, do Código de Defesa do Consumidor), em razão do abalo em sua imagem perante a sociedade.

Contudo, embora tenham sido esses os fundamentos adotados pelo Juiz sentenciante, nenhuma insurgência contra esses fundamentos arguiu a ré, ora apelante, somente, como dito em linhas acima, reiterou os fatos e as teses lançadas em sua contestação.”

Já nas razões lançadas neste recurso de agravo interno, a ré/apelante, ora agravante, não se insurge contra os fundamentos da decisão agravada, que
não conheceu do seu recurso de apelação
, mas, sim, tão somente,

aduz a inaplicabilidade da Súmula de no 22 da Turma Recursal, que, da simples leitura da decisão agravada, em nenhum momento foi invocada.

Portanto, tendo em conta que a ré/apelante, ora agravante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza a análise meritória deste recurso, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso de agravo interno e em observância ao disposto no §4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, haja vista a sua manifesta inadmissibilidade, condeno a ré/apelante, ora agravante, a pagar em favor da autora/apelada, ora agravada, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020